Tribunal: TJPA
Processo: 0802658-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802658-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA, UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO.

1-

Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, tendo em vista a perda do objeto, em decorrência da prolação de sentença nos autos do processo de origem.

2-

Insurgiu-se o agravante há uma prejudicial que impede a aplicação da mesma lógica processual e justifica a reconsideração da r. decisão monocrática ora agravada.

3-

Todavia, não há desacerto na decisão monocrática que, em razão da superveniência da sentença de primeiro grau, julgou prejudicado o Agravo de Instrumento. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a superveniência de sentença na ação de origem esvazia o objeto do agravo interposto contra a decisão interlocutória do juízo a quo, uma vez que os efeitos são absorvidos pela prolação da sentença, não remanescendo, por conseguinte, interesse jurídico no julgamento do agravo.

4-

Incontestável que a decisão inicialmente impugnada foi substituída pelo decisum que extinguiu a ação, o que determina o Codex de ritos a veiculação do competente recurso de apelação, cujo âmbito de cognição, inclusive, se revela bem mais amplo que a via angusta do agravo de instrumento.

5-

Portanto, não há desacerto na decisão monocrática desta relatoria, que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela parte agravante, uma vez que o decisum de primeiro grau atacado foi alcançado pela sentença.

6-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DO RECUSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (Processo nº 0802658-36.2019.8.14.0000 – PJE) interposto por UNIÃO COMERCIAL BARÃO S/A LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS contra o ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da decisão monocrática (ID Num. 10001738) que não conheceu o recurso em razão da prolação de sentença no âmbito do primeiro grau, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, não conheço do presente recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.”

Nas razões de seu inconformismo (ID Num. 10328578), relatou que, o presente recurso não pode ser extinto, em razão de haver uma prejudicial que impede a aplicação da mesma lógica processual e justifica a reconsideração da r. decisão monocrática ora agravada.

Conforme certidão (ID Num. 10919069), apesar de devidamente intimado, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno com base no CPC/2015.

Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, tendo em vista a perda do objeto, em decorrência da prolação de sentença nos autos do processo de origem.

Observa-se que a matéria discutida nos autos do agravo de instrumento é referente a cobrança de ICMS em operações de transferência de bens entre suas filiais.

Ocorre que no curso do processo sobreveio sentença de primeiro grau, sendo assim, ao verificar a prolação de sentença nos autos do processo de origem, decidi por julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento, por considerar perda superveniente do objeto recursal. Nesse aspecto, é contra a tal decisão monocrática que o agravante recorre, pugnando pela sua reconsideração ou o julgamento colegiado da irresignação.

No caso, aduz a parte agravante que a sentença extinguiu o processo sem, entretanto, levar em consideração haver prejudicialidade que impede a extinção do feito.

Todavia, não há desacerto na decisão monocrática que, em razão da superveniência da sentença de primeiro grau, julgou prejudicado o aludido agravo de instrumento. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a superveniência de sentença na ação de origem esvazia o objeto do agravo interposto contra a decisão interlocutória do Juízo a quo, uma vez que os efeitos são absorvidos pela prolação da sentença, não remanescendo, por conseguinte, interesse jurídico no julgamento do agravo, com exceção da prescrição, decadência e distribuição judicial do ônus da prova. Vejam-se o seguinte aresto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVOINTERNO NO AGRAO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, fica prejudicado, pela perda de objeto, o Recurso Especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisum que deferiu ou indeferiu a antecipação de tutela, quando se verificar a superveniente prolação da sentença de mérito. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AGINT/EDCL/AGINT/ARESP: 1105745, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 06/05/2019).

Ora, constatada qualquer hipótese que leve à perda do objeto, o relator não conhecerá do recurso, inadmitindo-o de plano. Nesse caso, não se aplica o disposto no parágrafo único do art. 932, porquanto não há qualquer vício a ser sanado. O eventual prosseguimento do recurso tornaria a atividade do órgão recursal inútil, razão pela qual o seu não conhecimento independe de qualquer providência. Em regra, não há necessidade de intimar as partes antes da decisão que julga prejudicado o recurso, isso porque as partes já têm conhecimento do ato anterior que levou ao julgamento.

Incontestável, pois, que a decisão inicialmente impugnada foi substituída pelo decisum que extinguiu a ação, o que determina o Codex de ritos a veiculação do competente recurso de apelação, cujo âmbito de cognição, inclusive, se revela bem mais amplo que a via angusta do agravo de instrumento.

Sobre a quaestio, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Recurso prejudicado. é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso, por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado (In Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., ed. RT, 1999, SP, 1999, pg. 1.072).

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente recurso, de modo a manter íntegra a decisão proferida que julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023